Tribunal: TJDFT
Processo: 0723527-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SILMARA ABREU DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de FRITTZ MEYER, indeferiu o pedido de realização da busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de realização da busca ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. Portanto, defiro a pesquisa de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera.” Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, a razoabilidade da medida requerida, uma vez que a ferramenta de repetição automática da ordem de bloqueio, denominada “teimosinha”, tem maior alcance na satisfação do crédito, tendo sido implementada ao sistema Sisbajud para conferir maior efetividade à execução, de modo a facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não podendo, assim, ser desconsiderada pelo Juízo de origem. Alega que a decisão agravada viola o art. 854 do Código de Processo Civil, sobretudo porque tal dispositivo não limita a quantidade de vezes que pode ser utilizada a medida de bloqueio de ativos financeiros do executado. Tece comentários sobre a nova funcionalidade de repetição automática, ressaltando que a ferramenta visa ao aumento do êxito das ordens de penhora de dinheiro nas contas dos executados, visto que, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido, proporcionando economia e celeridade às demandas. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”), via sistema Sisbajud, pelo período de 30 (trinta) dias, e, quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, especialmente no que tange à urgência da medida requerida, uma vez que a pesquisa de ativos financeiros, ainda que não no modo de reiteração automática, foi deferida pelo Juízo a quo mediante o uso do sistema Sisbajud. Ou seja, foi dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, sendo possível que se satisfaça o crédito exequendo, ou ao menos parte dele, sem a necessidade de utilização da ferramenta de repetição automática, o que descaracteriza a urgência inerente à concessão da tutela recursal. Nota-se que o uso da ferramenta “teimosinha”, a qual permite a renovação automática da ordem de bloqueio por período determinado, não foi inviabilizado por completo, mas apenas postergado para momento futuro no caso de se revelar frustrada a tentativa de bloqueio, via Sisbajud, pelo modo usual, isto é, sem a reiteração automática. Logo, inexiste, na espécie, urgência que autorize o deferimento da medida pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado, momento no qual poderá ser aferida a real necessidade da pesquisa pelo modo de reiteração automática. Assim sendo, não se verifica risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, máxime porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir à Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator